Tribunal: TJBA
Processo: 8010360-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010360-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: DENILSON COSTA ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau indeferindo liminar em ação de busca e apreensão, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à interpretação do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, à luz do Tema 1.132/STJ; (ii) definir se os arts. 394 e 397 do Código Civil e os arts. 6º, 139, IX, 927 e 1.039 do CPC deveriam ter sido expressamente enfrentados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Não configuram omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou a questão principal ao afirmar que a notificação extrajudicial retornada com a anotação "não procurado" não constitui prova válida de mora. 4. O Tema 1.132/STJ não se aplica à hipótese, pois trata da entrega da notificação no endereço contratual, ainda que a terceiros, não abrangendo casos em que a correspondência sequer foi recebida. 5. A oposição de embargos com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria de mérito é incabível. 6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' não configura válida constituição em mora para os fins do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria de mérito já apreciada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CC, arts. 394 e 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010360-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada DENILSON COSTA ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.